Tribunal: TJDFT
Processo: 0716337-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716337-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VELOSO SOUTO JUNIOR, RAYONE MOREIRA COSTA VELOSO SOUTO, OSMARINA MELO DOS SANTOS AGRAVADO: NELSON ALVES DE SOUSA COURA, THACIANA HELENA MENDES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OSMARINA MELO DOS SANTOS e outros, em ação de obrigação de fazer (0714388-86.2023.8.07.0001), em que contende A NELSON ALVES DE SOUSA COURA e outro. Por meio da decisão de ID 156569610, proferida em audiência, foi deferida parcialmente a liminar para determinar a realização de vistoria, às expensas dos autores, com laudo técnico para aferir se a intervenção poderá prejudicar as tubulações ou passagens de esgoto da prumada do prédio, bem como apresentar materiais necessários e cronograma para realização da intervenção pretendida e eventual necessidade de substituição do forro existente por outro de qualidade igual ou superior: “Aos 25 de abril de 2023, às 15h, em sala de audiência virtual desta 25a Vara Cível de Brasília, via plataforma de vídeo conferência Microsoft Teams, disponibilizada e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ (Resolução no 61/2020), presente o MM Juiz de Direito, Dr. JULIO ROBERTO DOS REIS. Feito o pregão dentro das formalidades, a ele responderam as partes e seus advogados. A tentativa de conciliação das partes restou infrutífera. Passou-se aos depoimentos pessoais da parte autora Thaciana Helena e da parte Ré Rayone Moreira, bem como da oitiva do informante Maciel Braz Pereira (mestre de obras) e da testemunha Thaís (síndica do prédio), cujas gravações serão renderizadas e anexadas aos autos oportunamente. Pelo MM Juiz de Direito foi proferida a seguinte decisão: "Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por NELSON ALVES DE SOUSA COURA, THACIANA HELENA MENDES PEREIRA, proprietários do apto 401 da SQN 108, bloco A, em desfavor de JOSE VELOSO SOUTO JUNIOR, RAYONE MOREIRA COSTA VELOSO SOUTO, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para 'determinar que os réus desocupem temporariamente seu imóvel ou ceda o acesso a ele, por cinco dias, em qualquer data, dentro de 30 dias, comunicando-se os autores com três dias úteis de antecedência, para que profissionais adentrem em seu apartamento, exclusivamente na área de reforma, com o fito de reparar/reconstruir a tubulação existente.' Citados os demandados, apresentaram manifestação pela ilegitimidade passiva, indicando a proprietária do apartamento 301, pois são apenas inquilinos. Designada audiência de justificação para esta data, foram ouvidas as partes, o mestre de obras contratado pelo Autor e a síndica do Condomínio. Decido. Inicialmente, mister assinalar que os demandados são partes legítimas para a causa, pois afetados diretamente pelas obras em curso e pela intervenção pretendida no apartamento, porquanto são detentores da posse direta decorrente de relação locatícia. Porém, diante da necessidade de eventualmente trocar-se o forro/teto dos banheiros no apartamento e envolver restrição de propriedade, ainda que por alguns dias, necessária a integração no polo passivo da proprietária OSMARINA MELO DOS SANTOS, brasileira, divorciada, aposentada, inscrita no CPF sob o n° 160.288.302-59, portadora do RG no 0147729-3 SESP/AM, endereço eletrônico: osmarinasantos@terra.com.br, residente e domiciliada na SQN 105, Bloco F, Apartamento 605, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70.734-060, a qual deve ser citada para participar do processo como litisconsorte passiva, pois pode haver risco à sua esfera jurídica. Quanto ao pedido de tutela provisória é caso de deferimento parcial. Diante do princípio da menor intervenção possível ou mesmo da suavidade na efetivação das tutelas provisórias, não é possível liminarmente determinar que os réus desocupem temporariamente seu imóvel ou cedam o acesso a ele, por cinco dias, em qualquer data, dentro de 30 dias. No caso, trata-se de intervenção drástica com diversos transtornos aos locatários, detentores da posse direta, de modo que é necessário antes a realização de vistoria para analisar a situação da tubulação, seu estado atual e do forro/teto do apartamento em posse dos demandados e de propriedade de terceira, ora incluída no processo. No caso, divisa-se o direito dos autores de procederem à alteração pretendida, porquanto consubstancia exercício regular do direito de propriedade, mas antes deve ser realizada vistoria, com laudo técnico de que a intervenção não vai prejudicar as tubulações ou passagens de esgoto da prumada do prédio, bem como apresentar materiais necessários e cronograma para realização da intervenção pretendida e eventual necessidade de substituição do forro existente por outro de qualidade igual ou superior, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa dos envolvidos e a menor restrição possível ao direito dos réus, observando-se a razoabilidade e proporcionalidade da tutela a ser conferida. Diante de tais motivos, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. De outra parte, determino a integração no polo passivo da proprietária (dados no corpo da decisão). Quanto ao pedido de tutela provisória, DEFIRO EM PARTE apenas para ser realizada vistoria às expensas dos autores, com laudo técnico para aferir se a intervenção poderá prejudicar as tubulações ou passagens de esgoto da prumada do prédio, bem como apresentar materiais necessários e cronograma para realização da intervenção pretendida e eventual necessidade de substituição do forro existente por outro de qualidade igual ou superior. A vistoria será realizada no apartamento dos demandados em horário comercial entre os dias 3 e 5 de maio de 2023, cabendo ao autor indicar o profissional legalmente habilitado para sua realização. Se necessário, expeça-se mandado a ser cumprido por oficial de justiça, com uso de força policial. Ciente a parte demandada. Cite-se a proprietária com urgência. Proferida a Decisão, foram apresentados pedidos de reconsideração pelas partes, os quais foram indeferidos". Intimadas as partes e seus advogados em audiência. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a solenidade, com leitura de sua súmula e dispensa da assinatura dos participantes. Eu, Roberta Luciane da Luz Silva, Secretária de Audiências ad hoc, digitei e assino por ordem do MM Juiz de Direito. Juan Vitor Sotero de Freitas Santos, Registro Acadêmico no 211065500; Ellen Gomes Silva Fernandes, Registro Acadêmico no 22200529; Marjory Lustosa da Silva, Registro Acadêmico no 30744733, Giulia Kathleen Cardoso Dos Santos Almeida, Registro Acadêmico no UC22101799”. Em seu agravo de instrumento, pede a concessão, liminarmente, da tutela antecipada recursal, para imediata reforma da decisão, suspendendo a vistoria pelo profissional contratado pelo autor e determinando a realização de perícia judicial, por perito qualificado e imparcial a ser indicado pelo juízo, possibilitando indicação de assistente técnico pelas partes e elaboração de quesitos. Afirma que a reforma total, em definitivo, da decisão agravada, suspendendo a vistoria pelo profissional contratado pelo autor e determinando a realização de perícia judicial, por perito qualificado e imparcial a ser indicado pelo juízo, possibilitando indicação de assistente técnico pelas partes e elaboração de quesitos. Sustentam que uma vistoria às expensas dos autores por profissional escolhido e contratado por eles não é uma vistoria confiável que representará com a real verdade fática, afinal, os autores somente contrataram um profissional que lhes dê um laudo favorável. Para mais, os agravados já trocaram de profissionais várias vezes durante esta obra, basta o profissional contrariá-los que eles substituem para um que atende seus desejos. Em longo arrazoado, defendem que a suposta troca da tubulação do esgoto do banheiro para permitir que o local do vaso sanitário seja modificado não se trata de um reparo necessário e não se enquadra na hipótese de reparação de esgoto previsto no art. 1.313 do Código Civil. Ademais, requerem a urgente e imediata reforma da decisão de forma cancelar a vistoria agendada para o dia 03/05 às 14:30 e realizar uma perícia judicial, com indicação de perito qualificado e imparcial por este juízo, permitindo a assistência técnica das partes, pois somente assim será possível chegar a uma conclusão correta. Sustentam que a reforma pretendida pelos agravados é mera modificação da tubulação do esgoto para alteração da disposição do vaso sanitário, alteração essa meramente estética, haja vista que a tubulação se encontra íntegra em perfeitas condições de uso. O pedido liminar foi indeferido, diante do princípio da persuasão racional, em que o magistrado pode apreciar e avaliar as provas constantes nos autos, formando sua convicção de forma livre (ID 46269122). Entretanto, verifica-se que nos autos de origem, que em 8 de maio do corrente, houve a realização da perícia pelo engenheiro civil Sr. Rafael Campos Maio, CRECI n. 17629/D, conforme laudo de ID 158253861 e decisão de ID 158989175. Portanto, a superação da decisão agravada, pela realização da vistoria, objeto do presente recurso, importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “O art. 17, do Código de Processo Civil, estabelece ser necessário, para postular em Juízo, a presença de dois requisitos, quais sejam, o interesse e a legitimidade. 5.2. O interesse se traduz na necessidade e na utilidade da tutela jurisdicional. A necessidade se fundamenta na premissa de que a jurisdição tem que ser encarada como última forma de solução de conflito. Enquanto a utilidade é a possibilidade do demandante, obter o resultado favorável a sua pretensão.” (07035631120188070017, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 2/9/2021.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento e interno, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2023 18:33:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador